Tribunal: CARF
Processo: 10970.720194/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720194/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.133 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
RIBEIRO, SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 18/01/2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVA. NECESSIDADE.
Para a responsabilização nos termos do artigo 135 inciso III do CTN não basta
a infração a Lei é necessário prova de que as pessoas indicadas tenham
praticado diretamente ou tolerado a pratica de ato abusivo ou ilegal.
MANDATO. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
É válida a procuração eletrônica para representação junto ao órgão fiscalização.
COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA. INTIMAÇÃO.
Deve ser indeferido pedido de desistência de compensação após a intimação do
contribuinte para esclarecimentos.
RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO. IMPUTAÇÃO.
Demonstrada aparente responsabilidade de terceiros no cometimento da
infração em questão de rigor o cancelamento da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, na forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, em dar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Ronaldo de Souza Dias e Tom Pierre
Fernandes da Silva. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720194/2017-04
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação da multa descrita no artigo 18
caput e § 2° da Lei 10.833/03 no valor total de R$ 441.522,23.
1.2. Para tanto, narra o lançamento fiscal que a empresa Recorrente, sociedade de
advogados, pleiteou compensação de IPI fundamentada em notas fiscais que tinham como
destinatária terceiras empresas. Ademais, duas das notas fiscais base do pedido de compensação
se encontravam com destaque de IPI igual a zero embora tenha sido informado no PER valores
de créditos de R$ 71.905, 82 (NF 144710) e R$ 113.156,55 (NF 16967).
1.2.1. Os créditos declarados no PER foram objeto de DCOMP na mesma data -
utilizados para compensar débito tributário descrito em DCTF posteriormente retificada. A
retificação da DCTF com a inclusão dos créditos a compensar zerou o saldo a pagar e permitiu a
emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa à empresa Recorrente; CPEN utilizada
como requisito à subscrição de contrato com a Prefeitura de Uberlândia.
1.2.2. Por fim, acerca da responsabilidade do sócio gerente, narra o auto que “a
prática ilegal de simular operações e inserir elementos inexatos em declaração de compensação
é suficiente para tipificar a responsabilidade do sócio administrador, autorizando-se o
lançamento de ofício dos fatos jurídicos tributários conforme preceituado no artigo 149, inciso
VII do CTN, lembrando-se que os atos da sociedade são praticados através da conduta
comissiva ou omissiva de seus representantes”.
1.3. Intimada a se manifestar a Recorrente apresentou Impugnação em que
pleiteia a oitiva de Fernanda Macedo da Silva bem como o cancelamento do auto de infração,
argumentando:
1.3.1. Inexistência de descrição de ação ou omissão dolosa imputada ao sócio da
Recorrente;
1.3.2. A ASERCO Assessoria e Serviços Contábeis LTDA foi a empresa
responsável pela elaboração e transmissão do PER/DCOMP;
1.3.3. A procuração concedida a ASERCO não outorgava poderes expressos para
os pedidos de ressarcimento ou compensação;
1.3.4. Por terem extrapolado a procuração que lhe foi outorgada, os atos da
ASERCO são ineficazes em relação aos Recorrente, ex vi art. 662 do Código
Civil;
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

1.3.5. As ações dos Recorrentes no curso do procedimento fiscal (de negar a
titularidade do crédito, de solicitar o cancelamento dos pedidos e parcelar os
débitos tributários) demonstram a inexistência de dolo;
1.3.6. O contrato com a prefeitura de Uberlândia foi firmado três meses após a
obtenção da CPEN;
1.3.7. “O Procedimento fiscal, a que alude a autoridade fazendária (TDPF
0610900-2017-00162-3) para negar o pedido de cancelamento, e proceder ao
lançamento de ofício e aplicação de multa, não se refere à declaração de
compensação, mas, sim, ao Pedido de Ressarcimento no
13685.19131.180117.1.1.01-8507”;
1.3.8. Violação aos princípios da capacidade contributiva e do não confisco.
1.4. A DRJ de Ribeirão Preto manteve integralmente o lançamento, pois:
1.4.1. Por força do artigo 26-A do Decreto 70.235/72 deixa de analisar o
fundamento da inconstitucionalidade;
1.4.2. Cabe apenas interposição de recurso hierárquico do despacho decisório que
indeferiu o pedido de cancelamento do PER/DCOMP;
1.4.3. O pedido de cancelamento do PER/DCOPM foi feito após a intimação para
apresentação de documentos, logo, o deferimento foi correto nos termos do artigo
93 da IN 1.300/2012;
1.4.4. O mero cancelamento da DCOMP não impede a aplicação da penalidade;
1.4.5. Não há que conceder os efeitos da denúncia espontânea quando esta ocorre
após início de procedimento de ofício;
1.4.6. O TDPF foi emitido para apurar a regularidade do aproveitamento do
crédito, não se dirigindo apenas ao PER;
1.4.7. “Os impugnantes indicaram a Sra. Fernanda Macedo da Silva, CPF
033.151.026-00, mas sequer esclareceram por que razão especificamente seu
testemunho seria útil para comprovar os itens indicados”;
1.4.8. A funcionária indicada a testemunhar nada saberia acerca dos fatos em
análise vez que “é fato conhecido a existência de consultorias especializadas em
geração de créditos para os mais diversos fins e que, nessa modalidade de
consultoria,
costuma-se
excluir
completamente
do
conhecimento
dos
procedimentos adotados os funcionários da empresa contratante”;
1.4.9. “Os Impugnantes adotaram, em sua impugnação, a confortável posição de
acusar a empresa contratada de agir de má-fé e fora da lei, sem sequer terem
lavrado um boletim de ocorrência, quando se esperaria a abertura de uma ação
penal, pois, obviamente, qualquer cláusula de confidencialidade ficaria
prejudicada diante da ação isolada e frontalmente dolosa da outra parte”;
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

1.4.10. A Recorrente concedeu procuração eletrônica para uso geral dos serviços
atuais e futuros disponibilizados no E-CAC;
1.4.11. “É inadmissível que, diante de uma situação de relevância tão claramente
definida, relativamente às obrigações tributárias da Interessada, pretendam os
Impugnantes fazerem crer que desconheciam a amplitude dos poderes conferidos
à empresa contratada”;
1.4.12. “Diante de uma outorga de poderes de tal amplitude, não é minimamente
razoável a alegação que pretende fazer crer que os Impugnantes imaginaram que
a contratada, de alguma forma, iria agir estritamente dentro da lei, para cumprir
o contrato firmado”;
1.4.13. “Obviamente, era de conhecimento notório dos sócios e dos funcionários
que não houve pagamento algum dos débitos que até então estavam em aberto”;
1.4.14.
“A
defesa
apresentada
pelos
impugnantes
é
completamente
despropositada, uma vez que sugeriu haverem acreditado que os créditos que
seriam utilizados na compensação seriam “legais” e que a responsabilidade pela
criação artificiosa de créditos inexistentes seria de responsabilidade da empresa
contratada, mas não explicou, de forma mínima, como exatamente teriam
imaginado que tal crédito seria “criado legalmente” pela assessoria, a quem
forneceram, com inegável conhecimento, como já argumentado, procuração
irrestrita para transmitir os documentos eletrônicos em seu nome à Receita
Federal”;
1.4.15. “Tal forma de conduta pressuporia uma completa falta de capacidade de
inteligência da legislação envolvida na compensação de tributos federais, bem
assim dos métodos relativos à apuração de créditos e indébitos”;
1.4.16. “Nesse contexto, talvez fosse crível que as pessoas responsáveis pela
gerência e contabilidade da sociedade confiassem cegamente na solução
prometida pela assessoria contratada e não tivessem sequer interesse em
conhecer o conteúdo do que fosse informado à Receita Federal”;
1.4.17. “Entretanto, tratando-se de sociedade de advogados, saberiam que
incidiria, no caso, a figura do dolo eventual, de forma que tal tipo de alegação
seria insustentável, ainda por que não seria lícito a alguém alegar a própria
torpeza em seu favor”;
1.4.18. “Em questão de responsabilidade, a lei pressupõe que as pessoas tenham
uma capacidade média de compreensão dos atos praticados”;
1.4.19. “No tocante à “prova de que houvesse autorizado a empresa a praticar os
atos questionados”, está ela no fato de que a procuração foi outorgada com
poderes para tanto e, mais ainda, nas atitudes contraditórias dos Impugnantes de
não haverem apresentado acusação de prática de crime contra a empresa
contratada, de não haverem esclarecido exatamente os contornos do contrato, de
não explicarem como imaginaram que seria possível criar créditos de forma
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

legal, e de ser óbvio que a empresa contratada teve o acesso às informações
necessárias para o fim de eliminar os débitos em aberto da Interessada”;
1.4.20. Não se trata de erro uma vez que foram praticados diversos atos tendentes
a exclusão dos débitos em aberto;
1.4.21. Não há que se falar em disparidade entre a data da contratação com a
prefeitura de Uberlândia e a data da emissão da CPEN, haja vista que esta certidão
tem validade de 180 dias.
1.5. Intimada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário em que reitera as
teses descritas em Impugnação somada ao pedido de nulidade do Acórdão por cerceamento do
direito de defesa ao negar oitiva de testemunha indicada.
1.6. Ao receber o Recurso Voluntário esta Turma baixou os autos em diligência
para que a) a Recorrente trouxesse aos autos documentos que demonstrem as tratativas com a
empresa ASERCO Assessoria e Serviços Contábeis LTDA bem como cópia do contrato
entabulado com a mesma empresa, b) para que a empresa ASERCO Assessoria e Serviços
Contábeis LTDA prestasse esclarecimentos acerca do procedimento por ela adotado e a
participação dos Recorrentes nesta solução; c) para que a Prefeitura de Uberlândia apresentasse
cópia do Processo de Inexigibilidade de Licitação 131/2017.
1.7. Intimada, a Recorrente apresentou cópia das faturas de 2016 e 2017 relativos
aos serviços contábeis contratados da ASERCO e documentos indicando a substituição da
ASERCO pela empresa Decisão Contabilidade em data próxima à ciência da Recorrente da
decisão do PER/DCOMP objeto do presente processo administrativo.
1.8. A seu turno, a empresa ASERCO Assessoria e Serviços Contábeis LTDA
trouxe aos autos cópia do contrato firmado com a Recorrente, bem como “cópia de Carta de
Responsabilidade da Administração, que demonstra as tratativas e poderes outorgados pela
pessoa jurídica retrocitada, relacionando os serviços contratados”. Ademais, esclarece a
ASERCO Assessoria e Serviços Contábeis LTDA ser a responsável pelo equivocado (segundo
alega) envio do PER/DCOMP em debate.
1.9. Ao final, a Prefeitura de Uberlândia coligiu aos autos cópia do Processo de
Inexigibilidade de Licitação 131/2017 iniciado em 14 de março de 2017 – com proposta
apresentada em 05 de janeiro de 2017.
Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A acusação fiscal versa sobre PER/DCOMP, lançado por escritório de
advocacia não contribuinte de IPI, lastreado em Notas Fiscais emitidas por terceiras empresas;
bem como disparidade entre o valor destacado nas Notas a título de IPI e o valor descrito nos
pedidos de restituição e compensação. Narra a acusação que tais pedidos tiveram como
finalidade a emissão de CPEN - requisito necessário à Contratação com a Prefeitura de
Uberlândia.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

2.1.1. O auto fundamenta a RESPONSABILIDADE DO SÓCIO GERENTE
nos seguintes termos:

2.1.2. Em complemento, a DRJ discorre sobre a responsabilidade do sócio da
Recorrente com base em máximas da experiência, ou seja:
i) “tratando-se de sociedade de advogados, saberiam que incidiria, no caso, a figura do
dolo eventual, de forma que tal tipo de alegação seria insustentável”;
ii) “é inadmissível que, diante de uma situação de relevância tão claramente definida,
relativamente às obrigações tributárias da Interessada, pretendam os Impugnantes
fazerem crer que desconheciam a amplitude dos poderes conferidos à empresa
contratada”;
iii) “era de conhecimento notório dos sócios e dos funcionários que não houve
pagamento algum dos débitos que até então estavam em aberto”;
iv) “não é minimamente razoável a alegação que pretende fazer crer que os
Impugnantes imaginaram que a contratada, de alguma forma, iria agir estritamente
dentro da lei, para cumprir o contrato firmado”;
v) “As tratativas costumam ocorrer apenas em nível de gerência e, em regra, com
cláusula de confidencialidade, o que coloca a gerência, obviamente, numa posição de
evidência e de comprometimento”.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

2.1.3. Em sua defesa, o Recorrente argumenta inexistir qualquer descrição
mínima de ação ou omissão imputável a ele para a fixação da responsabilidade solidária.
Ademais, após diligência, a contabilidade contratada pelo Recorrente assume integral
responsabilidade pela emissão da PER/DCOMP.
2.1.4. Na escorreita lição de SCHOUERI (ao discorrer acerca da posição
majoritária sobre o tema) para incidência da responsabilidade nos termos do artigo 135 do CTN
faz-se necessária a presença de três aspectos: 1) ato praticado com excesso de poderes, infração a
lei, contrato social ou estatutos, 2) o fato jurídico tributário e, 3) uma relação de causalidade
entre ambos.
2.1.5. Destarte, para a responsabilização nos termos do artigo 135 inciso III do
CTN não basta a infração a Lei é necessário “que as pessoas indicadas tenham praticado
diretamente ou tolerado a pratica de ato abusivo ou ilegal” (PAULSEN). É neste mesmo
sentido, inclusive, a Jurisprudência Vinculante do Tribunal da Cidadania e do Egrégio Sodalício:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
(...)
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). (STJ -
REsp 1101728 / SP – Temas 96 e 97)
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não
participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade
tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado
responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração
para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a
situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o
sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser
responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou
representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
2.1.6. É evidente que, quando há ação direta do administrador no ato ilícito, do
mesmo conjunto de fatos exsurge o fato gerador tributário e o fato gerador da responsabilidade
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

tributária. É dizer, houvesse sido acusado de pessoalmente ter protocolado o PER/DCOMP,
bastaria para a responsabilidade do sócio da Recorrente a prova do fato ilícito.
2.1.7. No entanto, não há qualquer argumento (quanto menos prova) a indicar que
o sócio da Recorrente por ação ou omissão participou do ilícito que lhe foi imputado. Em
verdade a prova dos autos conta que terceira empresa produziu e transmitiu o PER/DCOMP, por
confissão, inclusive:

2.1.8. Portanto, ante a ausência de qualquer indício mínimo (além das máximas da
experiência) de participação do sócio da Recorrente no ato ilícito imputado à empresa ou de que
ele tenha por ação ou omissão praticado infração a Lei ou ao Contrato Social da empresa, de
rigor o afastamento da aplicação do artigo 135 do CTN ao caso, como já se pronunciou esta
Corte:
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
DISTINÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS ENTRE SITUAÇÕES PREVISTAS NOS
ARTIGOS 124, I, E 135, I e II, DO CTN. Nas situações previstas no artigo 124, I, do
CTN, há uma norma que incide em relação ao contribuinte que participa na situação que
constitua o fato gerador que obriga o contribuinte direto. No artigo 135, II e III, além da
norma que incide na situação que constitua o fato gerador, há outra norma, de natureza
sancionatória, que incide sobre a conduta de terceiro que, não participando na situação
que constitua o fato gerador, se torna responsável por praticar ato ou conjunto de atos
que extrapolam seus poderes de comando frente à empresa ou resultam, por ação
própria, em violação de normas legais vinculadas à obrigação de pagar tributos devidos
pela empresa. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ANÁLISE INDIVIDUAL DOS
FATOS E DAS PROVAS. Nos casos do artigo 135 do CTN, em que a responsabilidade
é atribuída a terceiros, que não participam na relação jurídica que constitua o fato
gerador, por inexistir responsabilidade desvinculada da conduta pessoal, cabe à
autoridade lançadora descrever os fatos que caracterizam a responsabilidade
descrevendo, de preferência, quando ocorreram, onde ocorreram e como ocorreram.
Não é possível fazer considerações genéricas sem correlaciona-las aos fatos. Recurso
Voluntário Parcialmente Provido. (Numero da decisão: 1402-001.643)

2.2. Como matéria de defesa, a empresa Recorrente assevera USURPAÇÃO
DOS PODERES DO MANDATO conferido para a empresa ASERCO Assessoria e Serviços
Contábeis LTDA, i.e., embora tenha concedido poderes para a terceira empresa, dentre eles não
se encontrava a possibilidade de pleitear PER/DCOMP.
2.2.1. Sobre o tema em questão, a DRJ afirma que foi concedida a empresa
ASERCO procuração eletrônica para “todos os serviços existentes e os que vierem a ser
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do E-CAC (...), para todos os fins,
inclusive confissão de débitos”.
2.2.2. Como sabido, o Portal E-CAC é uma plataforma de comunicação entre o
contribuinte e o órgão de fiscalização tributária. Por meio desta plataforma o contribuinte
consulta processos e sua situação fiscal, protocola pedidos e informações bem como apresenta
algumas declarações.
2.2.3. Para o acessar o Portal E-CAC de uma empresa é necessário ter acesso ao
certificado digital dela ou é necessário que esta empresa outorgue uma procuração a terceiros
dentro do próprio portal. A procuração é outorgada em campo próprio indicando o CPF ou CNPJ
do outorgado, a data de validade da procuração e os serviços disponíveis.
2.2.4. Dentre os serviços disponíveis para outorga de mandato estão os
relacionados ao PER/DCOMP e a primeira opção (antigamente a última) é a “todos os serviços”:

2.2.6. A corroborar com o ante descrito, o contrato de prestação de serviços de
serviços contábeis entabulado entre a Recorrente a ASERCO (datado mas não assinado e por
isto admitido aqui como indício) e a confissão da Recorrente:
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

2.2.6. Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, foi concedida procuração
para a empresa ASERCO pleitear PER/DCOMP relacionados a quaisquer tributos.

2.3.
A Recorrente afirma que pediu o CANCELAMENTO DA
COMPENSAÇÃO ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE OFÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO. Efetivamente, afirma a Recorrente que o TDPF 0610900-2017-00162-3 foi
instaurado para análise do Pedido de Ressarcimento no 13685.19131.180117.1.1.01-8507.
2.3.1. A DRJ afasta a tese descrita pela Recorrente pelos seguintes fundamentos:
1.4.2. Cabe apenas interposição de recurso hierárquico do despacho decisório que
indeferiu o pedido de cancelamento do PER/DCOMP;
1.4.3. O pedido de cancelamento do PER/DCOPM foi feito após a intimação para
apresentação de documentos, logo, o deferimento foi correto nos termos do artigo 93 da
IN 1.300/2012;
1.4.4. O mero cancelamento da DCOMP não impede a aplicação da penalidade;
1.4.5. Não há que conceder os efeitos da denúncia espontânea quando esta ocorre após
início de procedimento de ofício;
1.4.6. O TDPF foi emitido para apurar a regularidade do aproveitamento do crédito, não
se dirigindo apenas ao PER;
2.3.2. Dispõe o artigo 18 da Lei 10.833/03:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

2.3.3. Em assim sendo, o tipo não se esgota em seu núcleo. A incidência da multa
em questão depende de ato posterior a falsa declaração de compensação, a saber, a não
homologação da compensação. Sem a não homologação, o tipo não se completa, inexistindo
incidência da multa. Logo, sem razão a DRJ quando aponta a indiferença do pedido de
cancelamento (considerado em abstrato) à incidência da multa.
2.3.4. Entretanto, no caso em liça o pedido de cancelamento foi feito após o início
de procedimento de ofício relacionado com a infração e neste ponto irretorquível o raciocínio do
Juízo de Piso. Embora o TDPF 0610900-2017-00162-3 cite apenas o pedido de ressarcimento,
este pedido (de ressarcimento) foi a base do pedido de compensação, sendo que ambos os
pedidos foram feitos na mesma data em horários imediatamente sucessivos. Desta forma, o
TDPF 0610900-2017-00162-3 foi instaurado para apurar a ação base da infração, i.e., declaração
falsa e de rigor o indeferimento do cancelamento, nos termos do então vigente artigo 93 da IN
1300/2012:
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
2.3.5. Ademais, não há que se arguir afastamento da responsabilidade pela
denúncia espontânea, em primeiro lugar vez que inexistia infração a ser afastada no momento do
pedido de cancelamento (que a rigor completou-se apenas na data da não homologação), em
segundo lugar porquanto o pedido de cancelamento do pedido de compensação foi precedido por
procedimento administrativo relacionado com a falsa declaração.

2.4. Na forma acima, a acusação fiscal versa sobre PER/DCOMP lançado por
escritório de advocacia não contribuinte de IPI lastreado em Notas Fiscais emitidas por terceiras
empresas, bem como disparidade entre o valor destacado nas Notas a título de IPI e o valor
descrito nos pedidos de restituição e compensação. Narra a acusação que tais pedidos tiveram
como finalidade a emissão de CPEN, requisito necessário à Contratação com a Prefeitura de
Uberlândia.
2.4.1. Como prova da acusação a fiscalização traz aos autos cópias dos pedidos de
restituição e compensação feitos na mesma data, cópia da contratação com a prefeitura de
Uberlândia, cópia da Certidão Positiva com Efeito de Negativa da Recorrente e extratos da
DCTF original e retificadora.
2.4.2. Em sede de Impugnação a Recorrente argumenta que outra empresa é
responsável pelo lançamento, nomeadamente, ASERCO Assessoria e Serviços Contábeis LTDA
sendo que jamais autorizou qualquer tipo de PER/DCOMP lastreado em Notas Fiscais de
terceiros ou de créditos de IPI. Ademais, afirma que a contratação com a prefeitura de
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

Uberlândia ocorreu três meses após a emissão da CPEN – esvaziando o argumento da
fiscalização.
2.4.2.1. Prossegue argumentando que a própria fiscalização traz aos autos as
provas do quanto alegado pela Recorrente, nomeadamente, extrato da procuração eletrônica da
Recorrente para a ASERCO em novembro de 2016 com validade até 25 de novembro de 2030,
e contrato subscrito com a prefeitura de Uberlândia em 17 de março de 2017.
2.4.3. Em assim sendo, de um lado há prova de fato constitutivo da autuação e,
também há, a princípio, prova de fato impeditivo/modificativo da autuação (art. 137, inciso III
alínea ‘b’ do CTN).
2.4.4. É claro que, como bem apontado pela DRJ, existem outros indícios de
fraude: a) as máximas da experiência apontam a participação de sócios na contratação de
“soluções tributárias”, b) a procuração foi concedida de maneira ampla a empresa ASERCO, c)
não houve (em princípio) apresentação de notícia crime à polícia (seguida de emissão e boletim
de ocorrência), d) não restam claros os termos dos serviços contratados da empresa ASERCO e a
forma em que estes serviços seriam realizados.
2.4.5. Porém, não é menos verdade afirmar que há outros indícios que apontam no
sentido oposto ao descrito na acusação: a) a procuração foi concedida dois meses antes ao pedido
de PER/DCOMP e com validade até 2030 (a indicar que não se trata de assessoria pontual) b) o
fato de o débito tributário ter sido objeto de parcelamento, c) a firme negativa da Recorrente
acerca da titularidade do crédito, d) o imediato pedido de cancelamento do PER/DCOMP e o
parcelamento dos débitos após a intimação pela fiscalização.
2.4.6. Em assim sendo, o conjunto probatório do presente processo estava a
indicar por provas e indícios duas soluções possíveis e antagônicas, id est, ainda que certa a
materialidade da infração, a sujeição passiva restava obnubilada, em especial por inexistir no
processo análise aprofundada da forma de contratação entre a Recorrente e a Empresa ASERCO
e do nível de ciência da Recorrente dos procedimentos adotados pela Contabilidade – e, por este
motivo baixou-se o processo em diligência.
2.4.7. Com o retorno dos autos veio à tona o fato de a Recorrente ter contratado a
empresa ASERCO em fevereiro de 2015 (ao menos) para prestar serviço regular de assessoria
contábil. Assim, demonstram não apenas a palavra da Recorrente e da ASERCO, como
também, o contrato, o distrato, o termo de responsabilidade e, em especial, as notas fiscais e
boletos emitidos pela ASERCO contra a Recorrente pelos serviços contábeis:
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

2.4.7.1. Desta feita, dois anos antes do protocolo da DCOMP a ASERCO já
prestava serviços regulares de contabilidade para a Recorrente, isto é, a contratação da
ASERCO não foi pontual, para o serviço de “assessoria e (re)solução tributária” – o que torna
algo frágil a imputação fiscal.
2.4.7.2. Sobremais, a assessoria contábil da Recorrente confessa que, sem
qualquer ciência desta última, protocolou o PER/DCOMP com créditos que, quiçá não por um
acaso, são (eram) em sua maioria de outro cliente seu, a empresa Verry Máquinas Ltda:

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

2.4.8. Inobstante despicienda longas digressões sobre a contratação com a
Prefeitura Uberlândia – eis que o motivo de fato não faz parte da infração em questão – com a
juntada de cópia integral do Processo de Licitação, ficou absolutamente claro que no momento
da apresentação da proposta de prestação de serviços de assessoria jurídica pela Recorrente para
a nova gestão da Prefeitura de Uberlândia (eleita no ano anterior), em 05 de janeiro de 2017, o
débito ilicitamente compensado sequer havia sido declarado em DCTF – o foi em 18 de janeiro
de 2017.

2.4.8.1. Ainda, o processo de inexigibilidade de licitação teve início em 14 de
março de 2017, dois meses após a transmissão da DCOMP e a emissão da CPEN – o que joga
por terra a tese de que o documento fiscal foi emitido para a contratação com a Prefeitura de
Uberlândia.
2.4.9. Por todo o exposto, quer parecer (porquanto não é este o local de cognição
exauriente do tema) que a responsabilidade exclusiva pelo cometimento da infração em questão é
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

da empresa ASERCO e de seus representantes. Demonstrada, por confissão inclusive, a
responsabilidade exclusiva de terceiros no cometimento da infração em questão, a eles (terceiros)
deve ser imputada com exclusividade a sanção, nos termos do artigo 137 incisos I e III alínea ‘b’
do CTN:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; (...)
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
2.4.9.1. É certo que, a priori, a conduta da ASERCO beneficiou a Recorrente
com a emissão de CPEN – tornando possível sua participação no certame licitatório -; benefício
que afastaria a possibilidade de aplicar o quanto descrito na alínea ‘b’ do inciso III do artigo
acima. No entanto, a benesse é apenas aparente, posto que, ao fim e ao cabo, a Recorrente viu-
se compelida a quitar os tributos então compensados com todos os consectários da mora. Ainda,
acaso mantida a multa contra a Recorrente novo dano pecuniário exsurgirá; dano este imputável
exclusivamente à ASERCO e que, ao fim e ao cabo é o que a própria norma pretende evitar.
2.4.9.2. De mais a mais, em tese, a infração apurada neste processo também
tipifica um ilícito sancionado com pena privativa de liberdade - tanto que o órgão de fiscalização
iniciou Representação Fiscal para Fins Penais – e não há no presente caso qualquer prova de que
a Recorrente tenha por ação ou omissão emitido ordem expressa (na dicção legal) para
cometimento da infração – o que torna imediatamente aplicável o artigo 137 inciso I do CTN.
3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário
e no mérito dou provimento para afastar a responsabilidade do sócio gerente da Recorrente e
cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso dele
discordar quanto a afastar a responsabilidade do sócio gerente da Recorrente e cancelar a
autuação.
Inicialmente, trago para análise o seguinte fundamento do nobre Relator, lido em
sessão, referente à responsabilidade da empresa de contabilidade:
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

2.4.9. Por todo o exposto, quer parecer (porquanto não é este o local de cognição
exauriente do tema) que a responsabilidade exclusiva pelo cometimento da infração
em questão é da empresa ASERCO e de seus representantes. Demonstrada, por
confissão inclusive, a responsabilidade exclusiva de terceiros no cometimento da
infração em questão, a eles (terceiros) deve ser imputada com exclusividade a sanção,
nos termos do artigo 137 incisos I e III alínea ‘b’ do CTN:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
(...)
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
(...)
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
2.4.9.1. É certo que, a priori, a conduta da ASERCO beneficiou a Recorrente com
a emissão de CPEN – tornando possível sua participação no certame licitatório -;
benefício que afastaria a possibilidade de aplicar o quanto descrito na alínea ‘b’ do
inciso III do artigo acima. No entanto, a benesse é apenas aparente, posto que, ao
fim e ao cabo, a Recorrente viu-se compelida a quitar os tributos então
compensados com todos os consectários da mora. Ainda, acaso mantida a multa
contra a Recorrente novo dano pecuniário exsurgirá; dano este imputável
exclusivamente à ASERCO e que, ao fim e ao cabo é o que a própria norma pretende
evitar.
2.4.9.2. De mais a mais, em tese, a infração apurada neste processo também tipifica um
ilícito sancionado com pena privativa de liberdade - tanto que o órgão de fiscalização
iniciou Representação Fiscal para Fins Penais – e não há no presente caso qualquer
prova de que a Recorrente tenha por ação ou omissão emitido ordem expressa (na
dicção legal) para cometimento da infração – o que torna imediatamente aplicável
o artigo 137 inciso I do CTN.
A questão da responsabilização pelos tributos devidos e pelas infrações tributárias
cometidas em razão de declarações enviadas para a Receita Federal preenchidos por funcionários
dos contribuinte ou por empresa que lhe presta assessoria contábil já foi objeto de inúmeros
julgados:
a) Agravo em Recurso Especial no 1.742.111/SC, Relator Ministro Humberto
Martins, publicação em 28/09/2020:
(...)
É, no essencial, o relatório. Decido.
No que concerne à "primeira" controvérsia, adstrita aos sucessivos pleitos de absolvição
ou, ainda, de desclassificação delitiva, o Tribunal de origem, ao julgar o apelo
defensivo, exortou:
A responsabilidade criminal de JUAREZ CARLOS RONCHI, pela prática do crime
previsto no art. 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, restou plenamente comprovada.
(...)
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

A tese defensiva reside, em suma, na falta de provas da autoria delitiva e o do dolo na
conduta do agente.
Contudo, não assiste razão ao apelante.
Como se sabe, nos delitos contra a ordem tributária, a autoria é atribuída ao
responsável pela administração da entidade, ou seja, àquele que, à época dos fatos,
exercia a efetiva gestão do empreendimento.
[...]
Na hipótese dos autos, 'o conjunto probatório é uníssono ao apontar o réu como um
dos gestores da empresa' FUNDICAR. As testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram
que JUAREZ, juntamente com os seus irmãos, era sócio- gerente da pessoa jurídica,
'sendo as decisões tomadas em conjunto' (ev. 44, VIDEO1 a VIDEO3). Aliás, 'o próprio
acusado admite que exercia a gerência da empresa na época dos fatos' e que as
decisões eram tomadas, conjuntamente com seus irmãos, em reuniões periódicas [...]
Nesse contexto, não lhe socorre a alegação de que "não cuidava da parte tributária",
pois, restando incontroverso nos autos que o réu detinha poder de gerência (ainda
que não de forma exclusiva), cabe a ele responder pelos crimes tributários praticados
pela empresa.
No que tange ao dolo, sua presença também é evidente. O crime de sonegação fiscal,
tipificado no art. 1o da Lei n.o 8.137/90, exige supressão ou redução de tributo, pela
conduta de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
No âmbito do TRF da 4a Região prevalece o entendimento de que o dolo de suprimir ou
reduzir tributo ao não prestar as informações devidas ao Fisco é genérico, não sendo
de indagar-se acerca de um especial estado de ânimo voltado para a sonegação.
[...]
Em primeiro lugar, a existência de contador não elide o dever do acusado. Como se
sabe, o contador, em regra, elabora a documentação fiscal de acordo com as
orientações e com base nas informações fornecidas pelo administrador da empresa,
competindo a este o poder de decidir sobre o teor de suas declarações, e não a
eventuais empregados contratados. Dessa forma, salvo a existência de provas em
sentido contrário, é o contribuinte o responsável pelas declarações prestadas ao
Fisco.
Na hipótese, aliás, conforme já referido, os depoimentos colhidos em Juízo são
congruentes no sentido de que todas as decisões eram tomadas em reunião pelos
efetivos sócios da empresa, dentre os quais se encontrava o acusado - não havendo
motivos para que, neste caso, tenha sido diferente.
Dessa forma, 'diante da comprovação da autoria, da materialidade e do dolo' e, diante
da inexistência de causas excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, "deve ser
mantida hígida a condenação' de JUAREZ CARLOS RONCHI pela prática do crime
previsto no art. 1o, I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do CP.
O apelante subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito no art. 2o, I, da
Lei n.o 8.137/90.
Melhor sorte não assiste ao recorrente no ponto.
[...] adequada a capitulação jurídica indicada na sentença, não merecendo retoques, já
que 'restou comprovado', conforme apurado na Representação Fiscal para Fins
Penais, 'que o réu', nas competências de janeiro a dezembro de 2011, ao declarar
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

indevidamente em GFIP ser optante do Simples Nacional, 'suprimiu/reduziu o
pagamento de contribuições previdenciárias', no valor originário de (...).
(...)
Da compreensão dos excertos transcritos, infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”) quanto às
aspirações defensivas alhures, porquanto a revisão das premissas assentadas perante as
instâncias ordinárias demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório
carreado aos autos, mister incabível na via eleita.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.874.958/RS, Relator Ministro Jorge Mussi, publicação em
24/08/2020:
Trata-se de recurso especial interposto por ADEMIR JOSE DE MOURA,
fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região que negou provimento à apelação de seu
interesse.
(...)
Sustenta que o agente da prática delituosa foi o contador da empresa dirigida pelo
recorrente.
(...)
É o relatório.
(...)
Por fim, no concernente ao pleito de absolvição ou de reconhecimento de erro sobre
elemento constitutivo do tipo, o Tribunal de origem asseverou (e-STJ fls. 1.030-1.034):
(...)
A materialidade está comprovada pelo conjunto probatório constante nos autos,
especialmente por todo o conteúdo da Representação Fiscal para Fins Penais (Ev. 5 –
PROCADM1, págs. 2/4 do IPL); pelo Relatório Fiscal (Ev. 5 – PROCADM4, págs.
42/64 do IPL), e pelos Autos de Infração lavrados (Ev. 5, PROCADM4, fls. 66 e 79 do
IPL).
Tais documentos demonstram que o réu suprimiu e reduziu o pagamento de
contribuições sociais (COFINS e PIS/PASEP) devidas pela empresa EXPRESSO
RENOVAÇÃO LTDA (CNPJ n° 01.344.733/0001-06), da qual era sócio-
administrador, mediante a prestação de declarações falsas à autoridade fazendária,
assim como através da inserção de elementos inexatos em documentos exigidos pela
lei fiscal.
Desse modo, o réu deixou de recolher as contribuições sobre a respectiva base de
cálculo, reduzindo as quantias de (...).
Houve a constituição definitiva do crédito tributário em 31 de janeiro de 2014 (IPL
5060362-46.2015.404.7100, ev. 14, OFIC2).
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

O contexto probatório demonstrou que houve supressão de tributos federais mediante
omissão de receitas, no ano-calendário 2009, não havendo dúvida da existência do
delito descrito no artigo 1o, da Lei no 8.137/1990.
Gozando o procedimento fiscal da presunção de legitimidade, e não tendo a defesa
produzido provas hábeis a contestá-lo, tem-se por certa a materialidade do crime.
A autoria também restou comprovada.
[...].
Em se tratando de crimes contra a ordem tributária, aplica-se a teoria do domínio do
fato: é autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, ou seja, o domínio
final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não,
independentemente dessa pessoa ter ou não realizado a conduta material de inserir
elemento inexato em documento exigido pela lei fiscal, por exemplo.
[...].
No caso, foi apurado que o réu era o efetivo gestor da empresa no período fiscalizado,
conforme consta da Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade Expresso Renovação Ltda., datada de 21/11/2008, cuja cláusula quinta
dispõe que Ademir exerceria a administração da sociedade (evento 5, Processo
Administrativo 1, fls. 22 e ss.) Outrossim, Ademir admitiu, em seu interrogatório
judicial, que era o proprietário e gestor da empresa no ano de 2009.
Restou demonstrado, após a instrução processual, que o réu era o proprietário da
empresa e seu administrador.
Saliento que, ainda que o contador fosse o profissional responsável pela
contabilidade empresarial, nada há no processo apontando seu poder gerencial.
Aliás, a jurisprudência do TRF4 admite a responsabilidade concorrente ou exclusiva
da figura do contador quando houver prova irrefutável de sua participação decisiva
nos fatos e não enquanto mero transmissor de ordens eletrônicas ao fisco. Confira-se
(com destaques):
[...].
A defesa não produziu prova que indicasse o poder de mando ou de gerência do
escritório de contabilidade. Assim, em face da inexistência de prova, conclui-se que a
documentação era elaborada com base nos documentos encaminhados pelos
administradores da empresa e, após a confecção, o seu conteúdo era igualmente
ratificado. De acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, a alegação de
responsabilidade do contador, desacompanhada de evidência idônea, é imprestável.
Até prova em contrário, o contador, como empregado ou prestador de serviços,
elabora as declarações de acordo com as orientações e com base na documentação
fornecidas pelo administrador da pessoa jurídica, competindo a este o poder de
decidir se haverá ou não supressão de tributo, ou seja, a decisão quanto à prática ou
não do crime (TRF4, ACR 0023769- 50.2008.404.7100, SÉTIMA TURMA, Relator
MARCELO MALUCELLI, D. E. 20/10/2015 e TRF4, ACR 5000765-67.2011.404.7204,
OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em
16/04/2015)
A autoria recai sobre o acusado, considerando o conjunto de provas, indicando que o
réu, na qualidade de administrador da empresa, omitiu rendimentos e suprimiu o
recolhimento de tributos devidos ao Fisco, incidindo na conduta do art. 1o, I e II, da Lei
no 8.137/90.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

Da leitura do excerto transcrito, denota-se que a instância a quo concluiu pela autoria e
materialidade do delito à luz dos elementos fático-probatórios do processo, de forma
que, infirmar tais premissas implicaria reexame de provas, providência vedada na via
especial, ante o óbice Sumular n. 7 do enunciado desta Corte.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conhece-se em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nega-se-lhe provimento.

c) Recurso Especial no 1.868.876/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
publicação em 10/08/2020:
É o relatório.
Tenho que não prospera a alegação de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal,
porquanto a controvérsia se mostrou solucionada e com a devida fundamentação, sendo
delimitadas claramente todas as questões submetidas a juízo.
Nos aclaratórios, a defesa suscitou a presença de vícios relativos à absolvição do
recorrido. Contudo, da leitura do acórdão verifica-se que tais teses foram valoradas pelo
Tribunal de origem (fls. 897/900 – grifo nosso):
[...]
O argumento central lançado pelo Ministério Público Federal é que existem
elementos probatórios que atestariam a efetiva participação do recorrido no esquema
criminoso. No ponto, destacou o apelante, como já pontuado, que os proprietários da
empresa Rhandson Rosário de Macedo Bernardo e Rychardson de Macedo Bernardo
foram advertidos pelo acusado Clidenor Aladim de que as notas ficais não condiziam
com a realidade das transações comerciais realizadas pela empresa Platinum Veículos.
Um dos pontos importantes a considerar, segundo o MPF, é que tal advertência teria
dito respeito ao dever de emissão de notas fiscais sobre toda atividade da empresa e
não apenas sobre operações escolhidas, comprovando que o apelado teria o domínio,
na condição de contador da empresa, de sua situação fiscal. Esse conhecimento pleno
e completo sobre as irregularidades que eram realizadas de modo continuo nos anos de
2009, 2010 e 2011 pelos gestores seria a prova necessária para gerar a condenação do
apelado.
Nada obstante os valorosos argumentos lançados pelo Órgão Ministerial, é de se
entender pela preservação integral da sentença, a qual, portanto, deve ser mantida em
sua íntegra.
Como sabido, considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da conduta,
ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer
ou não. Ou seja, aquele que controlava a prática delitiva, ou pelo menos contribuía
diretamente para ela por meio de auxilio ou incentivo intelectual, ainda que não
praticando o núcleo da figura típica.
No caso da sonegação fiscal prevista no art. 1o da Lei no 8.137/90 é certo que a
jurisprudência encontra-se consolidada no sentido de que a conduta imputada ao
acusado, ''caracteriza-se por meio de qualquer comportamento doloso, omissivo ou
comissivo, praticado com o desígnio de reduzir total ou parcialmente a prestação
tributária'' desde que tenha o poder de gestão sobre a vida financeira da empresa,
incluindo "o contador que prepara os documentos ficais.'' (STJ. AgRg no REsp
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

1552955/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
21/11/2017, DJe 27/11/2017).
Por outro lado, o ordenamento jurídico não admite a responsabilização penal objetiva,
exigindo a presença do elemento subjetivo do tipo (dolo ou, excepcionalmente, a culpa)
do agente. Assim, nem sempre a atuação profissional do contador que culmina com
lesão ao fisco acarreta, necessariamente, na existência de crime tributário. Se isso
não fosse, na pratica, se teria uma espécie de responsabilidade objetiva em matéria
penal, o que, como a própria Acusação o sabe, é inadmissível no Direito brasileiro.
Por isso que, a fim de contrabalançar o rigor inicialmente imposto em relação à
possibilidade de o contador ser responsabilizado penalmente por haver auxiliado na
prática delitiva, os tribunais somente reconhecem o crime tributário praticado por ele
nas hipóteses nas quais resta devidamente comprovado o dolo (vontade livre e
consciente). Logo, havendo dúvida quanto ao ponto, a absolvição é medida de rigor.
[...]
No contexto dos autos, tem-se que o apelado, embora sendo contador da empresa e
tendo por atividade a escrituração de seus documentos contábeis, gerando, a cada
ano, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DJPJ) e o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais(DACON), visivelmente não
desejou associar-se com os donos da empresa para a prática dos delitos fiscais ora
examinados. Isso fica demonstrado a nosso sentir, exatamente pela mesma evidência
trazida à colação pelo MPF: os depoimentos dos demais réus donos da empresa
afirmando que o contador procurava adverti-los a todo momento de que havia algo
errado na contabilidade da empresa.
Com efeito, distintas são as situações do contador que tem realmente o domínio sobre
a escrituração da empresa e aquele que apenas faz a contabilidade com base nos
documentos que lhe são remetidos. O primeiro, de fato, ajuda na prática delitiva
porque ajuda na materialização dos atos de fraude contra o Fisco. O segundo não
necessariamente. Em relação a este, portanto, prova deve ser mais robusta, com a
demonstração efetiva de que utilizou suas habilidades profissionais para a prática do
ilícito.
No caso em estudo, portanto, o que se viu foi exatamente a situação contrária. O
contador não auxiliou ou instigou a prática de qualquer ato de sonegação, mas
apenas confeccionou e repassou à Receita Federal as declarações de ordem tributária
com base nas informações repassadas pelos demais réus. Isso porque, como indicado,
o apelado procurou até mesmo evitar que a fraude fosse cometida, alertando os donos
que a forma como estavam repassando os dados estava equivocada.
Assim, não havendo contribuído direta ou indiretamente para a prática do ato, pois não
tinha autonomia para deliberar sobre como deveria ser feita a contabilidade da
empresa, tendo apenas compilado as informações que lhe eram apresentadas pelos
réus, não se pode dizer que tenha o apelado praticado crime pois ausente em absoluto
o dolo. A diferença é sutil, porém clara e ficou devidamente estabelecida na d.
sentença, como pode ser visto do trecho abaixo transcrito:
(...)
Em conclusão, a análise dos autos, de fato, revela a inexistência de qualquer
documento que indique que o apelado, na condição de contador, tenha praticado crime
de sonegação fiscal em co-autoria ou participação delitiva com os donos da empresa,
eles, sim, condenados pela d. sentença.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

Com efeito, a instrução sobre a pretensão punitiva não conseguiu revelar que o
contador tinha para decidir o poder sobre o recolhimento de tributos, não havendo
que se falar, por conseguinte, em responsabilização penal dele.
Quanto ao pleito de condenação, verifica-se, no caso concreto, que o recurso não possui
condições de admissibilidade, haja vista as instâncias ordinárias, diante do quanto
colacionado nos autos, não terem identificado lastro probatório suficiente a qualificar a
conduta perpetrada pelo recorrido como típica.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço, em parte,
do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

d) Recurso Especial no 1.688.259/PR, Relator Ministro Nefi Cordeiro, publicação
em 05/08/2020:
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada. Passo, portanto, à
análise do mérito.
Acerca do pleito absolutório, o Tribunal de origem assim referiu (fls. 512/534):
I. TIPICIDADE DAS CONDUTAS
(...)
3. Dolo
A presença do dolo também foi corretamente examinada na decisão singular, nos
seguintes termos:
Quanto ao dolo, o do tipo penal do art. 1o, I, da Lei no 8.137/90, é genérico, bastando,
para a perfectibilização do delito, que o sujeito ativo, com consciência e vontade e
empregando fraude (omitindo informações ou prestando de declaração falsa) queira
não pagar tributo, reduzindo-o ou suprimindo-o.
Também é genérico o dolo exigido nos crimes de sonegação previdenciária,
prescindindo o tipo penal incriminador de elemento subjetivo do tipo, i.e., especial fim
de agir do sujeito ativo.
Tem decidido o E. TRF da 4a Região:
"A jurisprudência deste Tribunal pacificou que o tipo penal do artigo 1o da Lei
8.137/90 tem no dolo genérico o seu elemento subjetivo, o qual prescinde de
finalidade específica, isto é, desimportam os motivos pelos quais o réu foi levado à
prática delitiva, sendo suficiente para a perfectibilização do tipo penal, que o agente
queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma
ação ou omissão voltada a este propósito, incompatível, portanto, com a forma
culposa" (TRF4, ACR 0003896- 91.2004.404.7201, Oitava Turma, Relator Guilherme
Beltrami, D.E. 04/10/2011).
É entendimento consolidado neste Tribunal que, para a configuração do delito do
artigo 337-A do Código Penal basta o dolo genérico, consistente na vontade dirigida
ao propósito de reduzir ou suprimir a contribuição previdenciária, bastando para tanto
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

que o réu opte por não registrar a integralidade dos valores pagos aos empregados,
reduzindo a base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que acarretará a
supressão ou redução da contribuição. De igual modo o dolo é genérico em relação ao
delito do art. 168-A, I, do Código Penal, sendo suficiente a vontade livre e consciente
de não recolher a contribuição previdenciária descontada dos seus empregados."
(TRF4, ACR 5002028-71.2010.404.7204, Oitava Turma, Relator p/ Acórdão João
Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 09/07/2014).
Nessa linha: "A responsabilidade penal dos administradores pode resultar tanto de
haverem praticado o fato delituoso quanto de haverem permitido que ele ocorresse, se
tinham a obrigação e a possibilidade concreta de evitá- lo - é dizer, se tinham o
domínio do fato, como acontece, de regra, nas empresas familiares em que todos os
sócios detêm amplos poderes de administração" (TRF4, AC 20000401010487-9, Amir
Sarti, DJ 27.6.01)." O réu estava ciente de suas obrigações legais como efetivo
administrador da empresa. Mesmo assim, dirigiu sua conduta no sentido de suprimir as
contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros devidas, ficando
caracterizado o dolo na conduta do réu.
(...)
Vê-se que não há falsa percepção da realidade, nem negligência. O que se verifica é
que o réu assumiu o risco das condutas. A defesa afirma que estava em discussão e
não era necessário o recolhimento, mas o réu não dispunha de decisão liminar que o
favorecesse. Nada obstante, deu continuidade à sua conduta, o que ocasionou a
supressão das contribuições. A hipótese é de dolo direto, pois havia consciência e
vontade em sua conduta, ou ao menos, a configuração de dolo eventual, visto que a
relevância de seu cargo não permitiria concluir pela alegada falta de cuidado, mas,
em verdade, que teria assumido o risco de produzir o resultado.
Das declarações dadas em Juízo, infere-se que o réu, conscientemente, busca eximir-se
do encargo de recolhimento das contribuições, alegando tal responsabilidade para o
contador ou gerente administrativo, restando comprovado o dolo do réu de sonegar
contribuição previdenciária e contribuições destinadas a terceiros.
Com efeito, o elemento subjetivo se mostra evidente, já que prevalece o entendimento
jurisprudencial de que, para a caracterização dos crimes de sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A do CP) e contra a ordem tributária (art. 1o, I, da Lei
8.137/90), basta tão somente o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e
consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos.
(...)
Assim, evidentemente que o administrador conhecia a situação fiscal de sua empresa,
tendo ciência de que estava descumprindo com suas obrigações tributárias.
(...)
No ponto, também não socorre ao apelante a alegação de que a parcela relativa ao
Funrural não foi paga em decorrência de "mera interpretação tributária contrária ao
Fisco". Com efeito, apesar da existência de decisões judiciais firmando a
inconstitucionalidade da exação, a legislação tributária permanecia em plena vigência
à época dos fatos. Assim, caso entendesse indevido o seu pagamento, caberia ao
acusado, ao menos, informar os fatos geradores nas GFIPs, ainda que, posteriormente,
deixasse de promover os recolhimentos aos cofres públicos. Ou, então, caberia ao
acusado ingressar com ação judicial a fim de discutir a inexigibilidade da exação,
depositando os valores em Juízo. Ou seja, qualquer que fosse a interpretação da
empresa, certo é que o acusado tinha ciência de que não havia amparo jurídico para a
conduta fraudulenta de omitir informações ao Fisco.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

(...)
Com efeito, observa-se que a condenação do agravante pelas condutas do art. 337-A do
CP, e art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90 encontram-se devidamente fundamentadas, estando
demonstrado que o réu possuía conhecimento de sua conduta delituosa ou, ao
menos, deveria ter ciência. Isso porque o acórdão recorrido afirma que (fls. 529 e
531/532):
Pelo conjunto de provas nos autos e depoimentos colhidos, reputo comprovada a
autoria de LAERCIO CANDIDO TOBIAS quanto às condutas narradas na denúncia,
vez que era o efetivo administrador na época dos fatos.
(...)
Ademais, destaco que, nos termos da jurisprudência desta Corte superior, é
prescindível a demonstração do dolo específico para a caracterização dos delitos de
sonegação tributária previdenciária, conforme o seguinte precedente:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

e) Recurso Especial no 1.868.711/SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, publicação
em 03/08/2020:
(...)
É o relatório.
DECIDO.
(...)
Quanto à justificação do dolo, transcrevo os fundamentos da sentença (fls. 6907-6914):
(...)
A autoria, outrossim, está evidenciada pelo contrato social da empresa Central
Blumenauense de Carnes Ltda (IP, ev. 4, doc. 1, p. 22), pela cláusula décima quinta do
contrato de arrendamento de estabelecimento industrial (ev. 74, doc. 2) e pelas
declarações do acusado em seu interrogatório (evs. 59/61).
Com efeito, o acusado JOSÉ aparece como administrador da Central Blumenauense
de Carnes Ltda desde 20/09/1994 (IP, ev. 4, doc. 1, p. 22), deixando este posto somente
a partir de 04/01/2002, com a assunção da estrutura empresarial da Central
Blumenauense de Carnes Ltda pela Amambai Indústria Alimentícia Ltda, por meio de
arrendamento (ev. 79, doc. 2).
(...)
Induvidosa, pois, a autoria delitiva, quanto ao período de janeiro/2000 até
janeiro/2002, a qual nem a defesa, nem o réu, opuseram fato e/ou documento. (...)
No ponto, acrescentou, ainda, o acórdão (fl. 7062):
(...)
De outro lado, não pode o gestor da empresa, convenientemente, alegar que não
entende de contabilidade ou das obrigações empresariais, como pretexto para
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

transferir sua responsabilidade a terceiros. Especialmente no caso dos autos, em que o
réu JOSÉ administrava uma empresa de tamanho considerável, assessorado por
contador, com o qual, aliás, deveria dirimir eventuais dúvidas e/ou obter todas as
informações necessárias ao atendimento de suas obrigações.
O indivíduo responsável jurídico pela empresa não se inteirar da falha no
recolhimento tributário, em verdade, significa assumir o risco do cometimento do
resultado criminoso, sem se importar que ele efetivamente ocorra (teoria do
consentimento). É o que a doutrina norte-americana chama de willfull blindness
doctrine, na qual o agente delibera não saber da natureza criminosa da sua conduta.
Nesse sentido:
(...)
Pois bem, o acusado JOSÉ, além de ter acesso a contador devidamente habilitado,
percebeu cerca de sete milhões de reais a mais no caixa da empresa (que deveriam ter
sido utilizados para o pagamento de tributos) e não se importou com a ocorrência do
resultado (sonegação fiscal), deixando tudo, conforme alegado, sob o cuidado do
contador.
Portanto, mesmo que admitida a tese defensiva, estaria configurado o dolo eventual
do acusado JOSÉ.
Apesar disso, a atribuição da culpa ao contador falecido, bem como a justificativa de
que ninguém mais na Contabilidade Hasse pode ratificar os fatos da época, estão a
evidenciar o dolo direto do acusado.
Era o réu, afinal, o principal beneficiado com a conduta criminosa (redução de
tributos), não havendo qualquer elemento que aponte conluio criminoso com e/ou da
contabilidade.
Não se pode, com efeito, presumir eventual interesse da contabilidade, cujos
honorários, em regra, independem do resultado financeiro da empresa.
(...)
Insustentável, portanto, a negativa genérica do acusado, no sentido de não sabia de
nada. Seu dolo exsurge das circunstâncias do fato, enquanto interessado na conduta
criminosa de redução de relevante quantia de tributos.
Presentes, portanto, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal
previsto no art. 1o, II, da Lei 8.137/90.
Toda a prova produzida nos autos, portanto, conduz à conclusão de que o acusado
JOSÉ, enquanto administrador da empresa Central Blumenauense de Carnes Ltda,
reduziu o pagamento de IRPJ, PIS e COFINS, mediante omissão de receitas
(movimentação bancária sem origem comprovada), no período de janeiro/2000 a
dezembro/2001.
Como ressaltado no acórdão, "eventualmente, poderá ocorrer a responsabilidade do
contador pelas declarações prestadas, mas, para tanto, exige-se uma elevada carga
probatória no tocante à co-autoria deste ou sua responsabilidade exclusiva, o que,
no caso dos autos, não há" (fl. 7.064).
Assim, concluiu o acórdão que "do elemento subjetivo do tipo, além de pouco crível,
está desmentida pelos demais elementos que constam dos autos" (fl. 7062), de modo
que, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula
7/STJ.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

f) Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.552.955/PE, Relator Ministro Félix
Fischer, publicação em 27/11/2017:
(...)
Consta dos autos que o réu, como contador da sociedade empresária Brasnorth
Distribuidora Internacional Ltda., era o responsável pela declaração de imposto de
renda da empresa e por assinar recibos de notas fiscais. Ainda, segundo registrado
pela instância a quo, o réu foi o responsável pelo preenchimento da declaração com
dados falsos, o que ocasionou supressão de crédito tributário no valor R$
2.360.757,85 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e sete reais
e oitenta e cinco centavos).
(...)
Assinalo, por oportuno, que o agente do crime de sonegação não é a pessoa jurídica,
mas a pessoa física, como o diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica com
poder de gestão, o contador que prepara os documentos ficais, como na espécie, razão
pela qual o fato de a dívida tributária ter se consolidado em nome da sociedade
empresária, por ser ela a responsável tributária não ilide a responsabilidade penal
do agravante pela fraude fiscal.
Outrossim, constatar as suscitadas ofensas aos arts. 18, inc. I, primeira parte, e 29 do
CP, demandaria análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Súmula 07/STJ, uma vez que consignado no r. acórdão que "o apelante laborou
efetivamente como contador da empresa na época em que os fatos ocorreram, sendo o
responsável pelo preenchimento dos dados relacionados às Declarações de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica [...] Ademais, era ele quem assinava o recebimento de
notas fiscais da empresa [...] É irrelevante, no caso, a existência ou não de elemento
subjetivo especial na ação do recorrente. Trata-se outrossim, de matéria
suficientemente debatida na sentença condenatória. Como é cediço, exige-se apenas
dolo genérico para a perfeição do crime de Sonegação. Que não tivesse dolo, é tese
pouco razoável, visto que se trata de contador com larga experiência profissional (mais
de 35 anos de atividade). Desse contexto fático, infere-se a existência do liame
subjetivo para a configuração do concurso de pessoas previsto no art. 29 do CP" (fl.
1.184, grifei).
(...)
Ademais, o tipo penal do artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90 prescinde de dolo
específico sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico
consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos
cofres públicos.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Como se verifica a partir das leituras dos precedentes acima colacionados, o STJ
já pacificou entendimento no sentido de que o sujeito passivo, seja ele contribuinte ou
responsável, não pode se eximir do pagamento dos tributos devidos, das multas pelas infrações
cometidas ou da imputação de dolo em sua conduta, sob a alegação de que não praticou
diretamente os atos infracionais, como preencher as declarações fiscais.
Para o STJ, deve ser aplicada, nestas situações, a Teoria do Domínio do Fato
e a Teoria do Consentimento. Assim, nos delitos/infrações contra a ordem tributária, a autoria
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

deve ser atribuída ao responsável pela administração da entidade, ou seja, àquele que, à época
dos fatos, exercia a efetiva gestão do empreendimento, não lhe socorrendo a alegação de que
"não cuidava da parte tributária", pois, restando incontroverso nos autos que detinha poder de
gerência, cabe a ele responder pelos crimes/infrações tributários praticados pela empresa, e não
aos seus funcionários ou empresas terceirizadas de assessoria contábil que lhe prestam serviços.
Ao aplicar a Teoria do Domínio do Fato, o STJ entende que é autor do delito
aquele que detém o domínio da conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o
fato delituoso vai acontecer ou não, independentemente dessa pessoa ter ou não realizado a
conduta material de inserir elemento inexato em documento exigido pela lei fiscal, por exemplo.
Segundo a jurisprudência do STJ, ainda que o contador seja o profissional
responsável pela contabilidade empresarial, não detém poder gerencial. A jurisprudência admite
a responsabilidade concorrente ou até exclusiva da figura do contador, mas apenas quando
houver prova irrefutável de sua participação decisiva nos fatos e não enquanto mero transmissor
de ordens eletrônicas ao fisco.
No presente caso, a defesa não produziu prova que indicasse o poder de mando ou
de gerência do escritório de contabilidade. Pelo contrário, alegou a falta de poderes deste:
14. Como é evidente, a questão objeto da impugnação abrange não apenas matéria de
direito, mas ampla matéria de fato, notadamente no que diz respeito à natureza do
contrato firmado pelos Recorrentes com a ASERCO, à extensão dos poderes que lhes
foram conferidos e à inexistência da ciência, autorização ou anuência com os atos
praticados por referida assessoria contábil, vale dizer, quanto ao pedido de
ressarcimento de créditos de IPI e seu aproveitamento para fins de compensação com
tributos devidos por RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
(...)
27. É bem verdade que a fiscalização alega a existência de procuração eletrônica com
poderes de representação, outorgada pela pessoa jurídica fiscalizada, à ASERCO
ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA.
28. Todavia, e ao contrário do que restou decidido pela DRJ, a procuração em referência
não outorgava à mandatária poderes expressos e específicos para o pedido de
ressarcimento de IPI, tampouco para a utilização desse crédito para compensação de
tributos devidos pela fiscalizada à União.
(...)
30. Pelo que se infere do excerto da procuração reproduzido do acórdão da DRJ, o único
poder expresso e especial constante da procuração era para a confissão de débitos.
31. Todavia, não consta expressamente poderes para específicos para a formulação de
pedido de ressarcimento, e, tampouco, para a compensação de créditos tributários.
Assim, em face da inexistência de prova, conclui-se que a documentação era
elaborada empresa ASERCO e, após a confecção, o seu conteúdo era ratificado pelo sócio-
administrador do contribuinte.
De acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, a alegação de
responsabilidade do contador, desacompanhada de evidência idônea, é imprestável. Até prova
em contrário, o contador, como empregado ou prestador de serviços, elabora as declarações de
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

acordo com as orientações e com base na documentação fornecidas pelo administrador da pessoa
jurídica, competindo a este o poder de decidir se haverá ou não supressão de tributo, ou seja, a
decisão quanto à prática ou não do crime/infração tributária.
Com efeito, o STJ entende que são distintas as situações do contador que tem
realmente o domínio sobre a escrituração da empresa e aquele que apenas faz a contabilidade
com base nos documentos que lhe são remetidos. O primeiro, de fato, colabora na prática delitiva
porque ajuda os sócios-administradores na materialização dos atos de fraude contra o Fisco. O
segundo não necessariamente. Em relação a este, portanto, a prova deve ser mais robusta, com a
demonstração efetiva de que utilizou suas habilidades profissionais para a prática do ilícito.
No contexto dos autos, verifica-se que a empresa ASERCO, tendo por atividade a
escrituração contábil de documentos fiscais, estava habilitada pelo Recorrente a apresentar
Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), como reconhece o
ilustre Relator:
2.2.1. Sobre o tema em questão, a DRJ afirma que foi concedida a empresa ASERCO
procuração eletrônica para “todos os serviços existentes e os que vierem a ser
disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do E-CAC (...), para todos os
fins, inclusive confissão de débitos”.
2.2.2. Como sabido, o Portal E-CAC é uma plataforma de comunicação entre o
contribuinte e o órgão de fiscalização tributária. Por meio desta plataforma o
contribuinte consulta processos e sua situação fiscal, protocola pedidos e informações
bem como apresenta algumas declarações.
2.2.3. Para o acessar o Portal E-CAC de uma empresa é necessário ter acesso ao
certificado digital dela ou é necessário que esta empresa outorgue uma procuração a
terceiros dentro do próprio portal. A procuração é outorgada em campo próprio
indicando o CPF ou CNPJ do outorgado, a data de validade da procuração e os serviços
disponíveis.
2.2.4. Dentre os serviços disponíveis para outorga de mandato estão os relacionados ao
PER/DCOMP e a primeira opção (antigamente a última) é a “todos os serviços”:
(...)
2.2.6. Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, foi concedida procuração para a
empresa ASERCO pleitear PER/DCOMP relacionados a quaisquer tributos.
Nesse contexto, a ASERCO apresentou DCOMP indicando como origem dos
créditos de IPI notas fiscais emitidas para um outro cliente seu, a empresa Verry Máquinas Ltda,
como informa o nobre Relator:
2.4.7.2. Sobremais, a assessoria contábil da Recorrente confessa que, sem qualquer
ciência desta última, protocolou o PER/DCOMP com créditos que, quiçá não por um
acaso, são (eram) em sua maioria de outro cliente seu, a empresa Verry Máquinas Ltda:
Imaginar que uma empresa de assessoria contábil, “por um acaso”, apresentou
DCOMP para compensar débitos tributários de um escritório de advocacia com créditos de IPI
pertencentes a outro cliente seu, não é minimamente razoável, para não dizer absurdo. É
totalmente inverossímil a tese de que o responsável pelo preenchimento da DCOMP não se deu
conta de que escritórios de advocacia não acumulam créditos de IPI, e também tenha confundido
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

o nome e o CNPJ no preenchimento dos campos da DCOMP, tudo isso simultaneamente. São
inúmeros erros, todos eles de facílima identificação.
Assim, os elementos deste caso concreto poderiam até indicar a participação
consciente da ASERCO, em co-autoria, na fraude perpetrada pelo recorrente Ribeiro Silva
Advogados Associados, porém jamais que tenham agido de forma isolada. Não há nenhuma
prova nos autos indicando qual o benefício que a ASERCO tenha auferido isoladamente, ou qual
o seu interesse em realizar tal prática fraudulenta.
O Recorrente, pelo contrário, se beneficiou imediatamente da fraude, pois
deixou de recolher quase 300 mil reais aos cofres públicos. Aqui, também não é crível supor
que o Recorrente não tenha se dado conta de que, subitamente, tenha economizado tal montante
de recursos financeiros. Trata-se de volume expressivo, que nunca passaria despercebido em um
escritório de advocacia. E, ao mesmo tempo, não há provas de que esses recursos tenham sido
desviados para as contas da ASERCO, o que sustentaria a tese de responsabilidade pessoal do
agente.
Logo, é bastante razoável crer que a ASERCO e o Recorrente tenham se
associado para levar a cabo a conduta fraudulenta. O oposto ocorre com a tese de que a
ASERCO agiu sozinha, sem o conhecimento do seu cliente, ou de que tudo não passou de um
“mero equívoco”, um “mero acaso”.
O STJ, justamente para evitar alegações desta natureza, consolidou o
entendimento de que o sujeito passivo comete dolo eventual ao assumir o risco de não verificar
como está sendo conduzido o setor contábil/tributário de sua empresa, reconhecendo a doutrina
criada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso “United States vs. Jewell”, conhecida
como “willfull blindness doctrine”, e no Brasil como Teoria da Cegueira Deliberada”. Outras
derivações foram criadas no direito norte-americano, como a “Ostrich Instructions” ou “Teoria
das Instruções da Avestruz”, e a “Conscious Avoidance Doctrine”, ou “Doutrina da Ignorância
Consciente”.
Nesse sentido o Recurso Especial no 1.688.259/PR, acima colacionado, ao afirmar
que “A responsabilidade penal dos administradores pode resultar tanto de haverem praticado o
fato delituoso quanto de haverem permitido que ele ocorresse, se tinham a obrigação e a
possibilidade concreta de evitá-lo - é dizer, se tinham o domínio do fato”.
Neste mesmo julgado, prossegue o STJ afirmando que “A hipótese é de dolo
direto, pois havia consciência e vontade em sua conduta, ou ao menos, a configuração de dolo
eventual, visto que a relevância de seu cargo não permitiria concluir pela alegada falta de
cuidado, mas, em verdade, que teria assumido o risco de produzir o resultado”.
E, por fim, aquele Tribunal Superior deixa claro, no julgado citado, que “infere-se
que o réu, conscientemente, busca eximir-se do encargo de recolhimento das contribuições,
alegando tal responsabilidade para o contador ou gerente administrativo”.
É a aplicação da Teoria do Consentimento, tratada no Recurso Especial no
1.868.711/SC, acima colacionado, pela qual o STJ afirma que “não pode o gestor da empresa,
convenientemente, alegar que não entende de contabilidade ou das obrigações empresariais,
como pretexto para transferir sua responsabilidade a terceiros”.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

Neste julgado, prossegue o STJ pacificando o entendimento desta Teoria ao
estabelecer que “o indivíduo responsável jurídico pela empresa não se inteirar da falha no
recolhimento tributário, em verdade, significa assumir o risco do cometimento do resultado
criminoso, sem se importar que ele efetivamente ocorra (teoria do consentimento). É o que a
doutrina norte-americana chama de willfull blindness doctrine, na qual o agente delibera não
saber da natureza criminosa da sua conduta”.
Com base em tudo quanto já exposto, constata-se que não é adequada a utilização
do art. 137, incisos I e III, alínea ‘b’, do CTN, para imputar a responsabilidade pela infração
tributária exclusivamente à ASERCO, como fez o nobre Relator:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
(...)
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
(...)
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
Com efeito, em relação ao inciso I, a ASERCO estava no exercício regular de
mandato, conforme comprovado nos autos e reconhecido pelo Relator, pois tinha poderes para
fazer a transmissão da DCOMP. Se as informações constantes neste documento eram falsas, já
restou assentado pelo STJ que a responsabilidade permanece com aqueles que tem o poder de
gerência da pessoa jurídica, segundo a Teoria do Domínio do Fato e a Teoria do Consentimento,
que tem o dever de verificar como está sendo feito o cumprimento de suas obrigações tributárias.
Lembre-se que esta responsabilidade não pode ser transferida para funcionários ou
prestadores de serviço, conforme determina o art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Caso o Recorrente entenda que foi prejudicado pela atuação profissional da
ASERCO, o que lhe cabe é acioná-la judicialmente, no âmbito cível, para cobrar uma reparação
financeira pelos prejuízos que tenham advindo da sua conduta, mas jamais transferir este ônus
para a Fazenda Nacional; reafirma-se a tese pacificada pelo STJ de que cabe ao sócio-
administrador e a quem mais detiver o poder de gerência a responsabilidade de supervisionar o
cumprimento das obrigações tributárias pela pessoa jurídica.
Quando ao inciso III, basta a simples leitura dos precedentes do STJ trazidos a
esta Declaração de Voto para constatar que este Tribunal Superior consolidou o entendimento de
que nos crimes de sonegação, bem como nas infrações tributárias em geral, o dolo que se exige a
comprovação é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

tributo, ou de cometer a infração tributária, não lhe sendo exigido o chamado “especial fim de
agir”, que caracteriza o dolo específico.
O referido inciso III determina que “a responsabilidade é pessoal ao agente
quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico”. Ou seja, para que
a responsabilidade fosse exclusiva da ASERCO, não basta a conduta de prestar informações
falsas da DCOMP, pois isto beneficia unicamente a Recorrente, mas de fazê-lo com a finalidade
de, em seguida, desviar estes recursos para si, em detrimento do escritório de advocacia,
que não seria beneficiado pelo esquema fraudulento, mas sim uma vítima deste.
O dolo específico exige uma finalidade na conduta além daquela genérica de
simplesmente suprimir ou reduzir tributo. Se esta era a única intenção da ASERCO, somente o
Recorrente seria beneficiado. Porém, se era um meio para encobrir uma conduta lesiva ao
Recorrente, qual seja, o desvio de recursos, aí sim, não há como penalizar a empresa, sendo tal
responsabilidade exclusiva do agente, conforme expressa disposição legal.
Contudo, analisando os autos, não há uma única prova sequer neste sentido. Aliás,
nem mesmo existe esta alegação por parte do Recorrente.
Deve ser ressaltado, inclusive, que toda a discussão sobre a utilização da fraude
pela inserção de informações falsas na Declaração de Compensação para o fim de obter
Certidão Negativa de Débitos e, assim, poder contratar com a Prefeitura de Uberlândia, foi
totalmente desnecessária. Como dito, para a aplicação da multa objeto deste processo
administrativo, basta a subsunção do fato à norma insculpida no art. 18, caput, da Lei no
10.833/2003, que serviu de base legal para a autuação do Fisco:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, no caso do Recorrente pessoa jurídica, na qualidade de sujeito passivo
contribuinte, sequer há que se cogitar da necessidade de comprovação de dolo, muito menos do
“especial fim de agir”, pois a regra é a da responsabilidade objetiva, conforme previsto no art.
136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quando ao Recorrente pessoa física (sócio administrador do contribuinte),
autuado como sujeito passivo na qualidade de responsável, nos termos do art. 135, III, do CTN,
há a necessidade de demonstrar o dolo genérico, mas não o dolo específico, o qual está previsto
apenas para as hipóteses do art. 137, inciso III. Logo, não há qualquer necessidade de se
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-008.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720194/2017-04

perquirir quais as razões que o levaram a cometer a fraude fiscal: se para participar de
licitação ou para pagar a cirurgia de um filho doente. Para fins tributários, esta questão é
absolutamente irrelevante, no caso de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
Tal questionamento poderá ser relevante em âmbito penal, a fim de medir o
desvalor da conduta do acusado, que se refletirá na dosimetria da pena, ou até mesmo para uma
eventual alegação de inexigibilidade de conduta diversa, como uma excludente da culpabilidade;
porém, como dito, não tem influência em matéria puramente tributária.
Pelo exposto, entendo que deveria ser negado provimento ao Recurso Voluntário
apresentado em conjunto pelo contribuinte e pelo responsável solidário.
São estas as considerações que gostaria de apresentar nesta Declaração de Voto.
Meu entendimento, entretanto, em face do empate no julgamento, restou vencido na turma, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital